Tribunal: STF
Processo: ARE 1459045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIA ENTRADA. COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS. LEIS Nº 10.741/2003 E Nº 12.933/2013. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A LIVRE INICIATIVA PODERÁ SOFRER RESTRIÇÕES PARA PRESTIGIAR OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 



    1. Discute-se nestes autos se a União deve indenizar produtora cultural, a qual teve de se submeter à política cultural de meia entrada por força de leis federais.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, poderá sofrer restrições legítimas para prestigiar outros direitos fundamentais.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).